Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. NOVA PESQUISA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). CABIMENTO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DO PERÍODO DE QUASE UM ANO, DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade da realização de nova pesquisa no SisbaJud, com a aplicação da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”), para que seja conferida a possibilidade de satisfação da obrigação.
2. Para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta.
3. Na hipótese, a consulta anterior ao BacenJud foi realizada em 20/5/2022, de modo que o transcurso de quase um ano, justifica a reiteração, ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução.
4. “a modalidade ‘teimosinha’ tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.” (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)
5. Agravo de instrumento conhecido e provido